Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ACORDO EXTRAJUDICIAL VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM A FRUIÇÃO DOS BENS. INCOMUNICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – À falta de prova de que as partes teriam realizado acordo verbal extrajudicial sobre a propriedade dos veículos automotores do casal, escorreita a partilha promovida em sentença, por meio da qual foi assegurada a propriedade de metade dos bens para cada um dos ex-cônjuges.
2 – O fato de cada uma das partes ter ficado, após a separação de fato, na posse exclusiva de bens atrai para cada uma delas o dever de arcar com os custos inerentes à fruição desses mesmos bens no período em que sobre eles exerceram posse exclusiva, sob pena de privatizar o benefício (fruição) e repartir o prejuízo (gastos inerentes à própria fruição).
3 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.
Apelações Cíveis desprovidas.